Tribunal: TJBA
Processo: 8122642-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122642-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: VICTOR MAURICIO DA SILVA HORA

Advogado(s)
:
CARLA LORENA SANTANA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
decreto lei Nº 911/69. notificação extrajudicial.
devolução.
aviso de recebimento. “NÃO EXISTE O NÚMERO”. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR.
SENTENÇA MAnTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122642-83.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelado VICTOR MAURICIO DA SILVA HORA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.